Tribunal: TJES
Processo: 0001998-88.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001998-88.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: EVANI RIBEIRO HAND

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Evani Ribeiro Hand, declarou a inexistência de débito oriundo de contrato bancário impugnado e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O banco sustenta a regularidade da contratação e a excessividade do valor arbitrado a título de danos morais. Não houve apresentação de contrarrazões pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes; (ii) estabelecer se a negativação indevida do nome da autora gera direito à indenização por danos morais; (iii) determinar se o valor da indenização fixado é adequado à luz dos parâmetros jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira se enquadra como fornecedora de serviços, estando submetida ao regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 14), conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A perícia técnica realizada nos autos concluiu, de forma categórica, que a assinatura constante no suposto contrato bancário não pertence à autora, afastando a existência de manifestação válida de vontade e, por conseguinte, a formação de vínculo jurídico entre as partes.

5. A ausência de demonstração de regularidade da contratação e de autenticidade da assinatura, aliada à inversão do ônus da prova deferida em favor da autora (CDC, art. 6º, VIII), confirma a inexistência de relação jurídica válida.

6. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes internas ou cometidas por terceiros decorre do risco inerente à atividade bancária, caracterizando fortuito interno, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.197.929/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto (AREsp 2.858.311/PE).

8. O valor da indenização fixado pelo juízo de origem é inferior ao que, em geral, este Tribunal arbitra em situações como a presente, inexistindo fundamento para sua redução ou exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro na contratação de crédito, por se tratar de risco inerente à sua atividade.

2. A ausência de assinatura válida e a falta de comprovação da regularidade da contratação afastam a existência de vínculo jurídico entre as partes.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo.

4. O valor da indenização por dano moral deve observar os parâmetros adotados em casos análogos, não se justificando sua redução quando fixado em quantia moderada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; STJ, AREsp nº 2.858.311/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.04.2025, DJe 23.04.2025; STJ, Súmula nº 297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001998-88.2020.8.08.0006

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADA: EVANI RIVEIRO HAND

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A em razão da sentença id. 14184062, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Evani Ribeiro Hand, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito discutido e condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em suas razões, id. 14184063, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação e que o valor dos danos morais arbitrados é excessivo.

Embora intimada para tal(id. 14184065), a parte autora não ofertou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da regularidade da contratação de crédito em nome da recorrida, a existência ou não de dano moral indenizável e a adequação do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de primeiro grau.

Saliento que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297, do Tribunal da Cidadania.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

No tocante à existência da relação jurídica entre as partes, a perícia realizada nos autos, com metodologia adequada e fundamentação técnica consistente, concluiu de forma categórica que a assinatura constante do suposto contrato de abertura de conta e de concessão de crédito não corresponde ao punho da autora. Tal conclusão, ressalto, não foi infirmada por qualquer outro meio de prova, prevalecendo, assim, a sua força persuasiva.

É sabido que, no campo do direito das obrigações, a validade dos contratos exige, como requisito elementar, a manifestação de vontade das partes, nos termos do art. 104, do Código Civil. Ausente o consentimento válido, resta configurada a inexistência do negócio jurídico, o que impede qualquer pretensão fundada na avença alegada.

Nesse cenário, torna-se evidente que o banco apelante não logrou demonstrar a regularidade da contratação, tampouco a autenticidade do suposto vínculo jurídico, ônus que lhe incumbia em razão da inversão do ônus da prova, deferida em decisão interlocutória (fl. 160 e verso), com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, no caso concreto, o apelante, mesmo ciente da controvérsia sobre a autenticidade da assinatura, não comprovou a implementação de procedimentos internos de conferência aptos a impedir o evento lesivo, tampouco demonstrou a adoção de medidas de segurança suficientes para mitigar riscos de fraudes documentais, circunstância que reforça a sua responsabilidade objetiva.

Sendo assim, não cabe acolher a alegação de excludente de responsabilidade civil.

Aliás, sobre o tema, o STJ já se pronunciou em precedente vinculante:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

De fato, não prospera a alegação de culpa exclusiva de terceiro. Consoante já decidido pelo STJ, mesmo quando a fraude é praticada por terceiro estranho à relação jurídica, persiste o dever de indenizar da instituição financeira, por se tratar de risco inerente à sua atividade.

No que se refere aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativação indevida do nome do consumidor gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica acerca da existência de prejuízo concreto. Tal orientação encontra respaldo no seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral é in re ipsa, ou seja, presumido, o que dispensa sua comprovação
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.858.311/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

Caracterizado o dano moral, pondero que a fixação da indenização pelo juízo
a quo
(em R$2.500,00)

se deu em valor inferior ao comumente adotado por este egrégio Tribunal em casos análogos. Não há, portanto, margem para a acolhida da pretensão recursal de exclusão ou de redução do
quantum
fixado.

De todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

De conseguinte, majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)